Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
VISTOS...
Agravo interno interposto por Nilson Muller e Agropecuária Aurora Ltda., em face da decisão monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento, interposto em desfavor da Monsanto do Brasil Ltda., onde não foi conhecido o recurso em razão da sua intempestividade.
Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que o presente recurso deve ser considerado tempestivo, uma vez que na primeira decisão fora concedido sigilo a documentos juntados pela requerida, ora agravada, que impediram o exercício do direito de recorrer, além disso, alegam que a segunda decisão foi proferida em novo contexto fático, e, portanto, não há que se falar em preclusão temporal.
Aduzem que o novo pedido para apreciação da medida liminar não se trata de mero pedido de reconsideração, mas sim de pretensão com nova carga petitória, à luz da proposição de pagamento à vista pela concessão cautelar do licenciamento para a exploração, produção e comercialização das sementes de soja, com a tecnologia INTACTA RR2 IPRO.
As contrarrazões foram apresentadas (Id no 40206959), pugnando pelo desprovimento do recurso.
Em petição (Id no 39985988), os agravantes pugnam por nova apreciação da tutela provisória de urgência, argumentando que sofrerão danos irreparáveis caso não obtenham a licença para a produção e comercialização das sementes, posto que iniciará no mês de maio o planejamento para o plantio da nova safra. Destacam, ainda, a essencialidade da pretensão, para a continuidade da atividade empresarial.
No Id no 40135993, a Monsanto do Brasil Ltda., apresenta impugnação a tutela de urgência, pugnando pelo seu indeferimento e manutenção do não conhecimento do agravo de instrumento.
É o que merece registro.
Decido.
Compulsando os autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento inicialmente não foi conhecido, em razão da sua intempestividade, ao considerar que a decisão recorrida advinha de pedido de reconsideração.
Entretanto, analisando detidamente as razões recursais e os documentos colacionados nos autos, entendo por bem rever o posicionamento adotado na decisão monocrática.
Explico.
In casu, os agravantes apresentaram pedido de tutela de urgência, em 18/08/2019, a fim de que fosse determinada a Monsanto do Brasil Ltda., a liberação do licenciamento para a continuação da exploração, produção e comercialização das sementes, decorrentes da tecnologia INTACTA RR2 IPRO.
A agravada, por sua vez, espontaneamente, protocolou petição relativo a impugnação ao pedido supramencionado, em sigilo (Ref. 101 e 107). Posteriormente, o Magistrado Singular indeferiu a tutela de urgência em 08/10/2019, e manteve tais documentos constritos, conforme se verifica da certidão do Gestor (ID no34016499), que informa a restrição de confidencialidade, tornando-os visíveis apenas para a Secretaria Judicial e Gabinete da Vara única.
Sendo assim, fora reiterado os argumentos pelos agravantes ao juízo a quo, justificando seu cerceamento de defesa em razão do sigilo dos documentos, além de acrescentarem a possibilidade de se pagar à vista pelos royaltes, das sementes pretendidas, já que essenciais ao desenvolvimento da empresa em recuperação judicial.
Nesse momento o Magistrado Singular reanalisando o novo pedido, determina que a Secretaria providencie o acesso dos autores, ora agravantes, aos documentos juntados nas Ref. 101 e 107 (pela Monsanto) e, indefere o pedido de licenciamento para a produção e comercialização de sementes com a tecnologia INTACTA RR2 PRO (Id no 33621980). Sendo está a decisão que ora se recorre.
Assim, evidencia-se na hipótese que o sigilo dos documentos trazidos pela Monsanto do Brasil Ltda., levaram os agravantes pleitearem por nova análise e aguardarem seu acesso, posto que estavam obstados seu direito ao exercício de paridade de armas para recorrer, visto que desconhecia essas informações.
Desta forma, em sintonia com a razoabilidade exigida pelo Direito Processual Civil Contemporâneo, que prestigia também o princípio da celeridade (art. 6o), a solução integral de mérito (art. 4o) e, ainda a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos (art 7o), revejo o posicionamento outrora adotado, para o fim de conhecer a tempestividade do agravo de instrumento.
Aliás, registro por oportuno que a decisão recorrida fora publicada em 22/01/2020 (Id no 33621981) e o agravo de instrumento interposto em 13/02/2020, portanto, dentro do prazo recursal estabelecido pelo Código de Processo Civil.
Logo, o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora Agravante deve ser admitido, porquanto preenche todos pressupostos de admissibilidade recursal.
Com essas considerações, exercendo o juízo de retratação, revogo a decisão lançada em Id. 34454990 dos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no. 1002101-15.2020.8.11.0000, para determinar o seu regular processamento.
Por conseguinte, passo a análise do pedido de tutela de urgência.
Como é sabido, para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, o que se evidencia no caso em tela.
Na hipótese dos autos, como já mencionado, os agravantes objetivam o fornecimento da licença para exploração, produção e comercialização das sementes, decorrentes da tecnologia INTACTA RR2 IPRO, fornecida pela empresa Monsanto do Brasil Ltda., em decorrência de sua patente, sob o argumento da essencialidade da plantação para o êxito da Recuperação Judicial.
Com efeito, importante registrar que a empresa recuperanda tem como principal fonte de receita, a exploração e comercialização de sementes, portanto, a probabilidade do direito é evidenciada quando se determina a essencialidade do objeto, visto que a principal finalidade da ação de recuperação judicial é a preservação da empresa.
Nesse diapasão, a essencialidade das sementes pleiteadas ficou demonstrada através do Parecer do Administrador Judicial Luiz Alexandre Cristado, que concluiu nos seguintes termos:
“(...) Desse modo, ante todo o exposto, ante a dependência econômica e abuso de poder, esta administração judicial manifesta favoravelmente acerca do pedido de reconsideração elaborado pelas recuperandas, nos termos acima apresentados, mediante pagamento à vista e cessão dos créditos dos royalties das operações inerentes à cadeia, tal como comercialização das sementes ao adquirente final, para isso, deverá haver restabelecimento do acesso sistêmico”. (Id no 33622951)
Do mesmo modo, restou comprovado nos autos o perigo de dano irreparável e de difícil reparação, uma vez que para a exploração das sementes essencial a organização e planejamento, para a realização do plantio das safras.
Aliás, nesse sentido também é o entendimento jurisprudencial, in verbis:
“TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002473-95.2019.8.11.0000 AGRAVANTE(S): MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA. AGRAVADO(S): MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA., MOTOGARÇAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA., ADMINISTRADORA BELA FORMOSA LTDA., ADMINISTRADORA E LOCADORA ÁGUAS DO XINGU LTDA., PRESTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. e SAN LOURENZO PARK HOTEL LTDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO QUE DEFERIU O FORNECIMENTO DE MOTOCICLETAS MEDIANTE PAGAMENTO À VISTA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – CONTRATO DE CONCESSÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E PEÇAS – ASTREINTES – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO – INVIABILIDADE – AGRAVO TEMPESTIVO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É patente a essencialidade do fornecimento dos produtos às atividades das agravadas, com a finalidade de viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira, conforme diretrizes que disciplinam a matéria - Lei no 11.101/2005. Reconhecido o perigo de dano inverso, uma vez que se as empresas em recuperação deixarem de receber os produtos que comercializam, assegurados por meio de contrato de concessão de fornecimento exclusivo da marca, correm o risco de ter suas atividades empresariais encerradas. A exclusão ou redução da multa aplicada para o cumprimento da medida antecipatória implicaria no livre arbítrio da agravante, para cumprir ou não a obrigação.” (N.U 1002473-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (destaquei)
Ademais, não há que se falar em prejuízo in verso para a agravada, posto que os royalties deverão ser arcados a vista, conforme pleiteado no agravo de instrumento.
Isso posto, defiro a tutela de urgência, para o fim de determinar que a agravada libere em favor dos agravantes, a licença da Tecnologia INTACTA RR2 PRO, mediante pagamento à vista, para que seja possível a produção e comercialização de sementes de soja com esta tecnologia.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intimem-se.
Remetam-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de Parecer.
Cuiabá, 05 de junho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator